Tribunal: TJES
Processo: 5000420-52.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer)
Data de julgamento: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000420-52.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: DANIELA MOREIRA PRATA e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Embargos de Declaração no Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 5000420-52.2022.8.08.0000

Embargante: Daniela Moreira Prata e Alexandre Nogueira

Embargado: Banco Bradesco S/A

Relator: Desembargador Lyrio Régis de Souza Lyrio

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
Daniela Moreira Prata e Alexandre Nogueira
, em face do v. acórdão proferido pela egrégia Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo incólume a r. decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargado (ID 2831317).

Em suas razões, os embargantes sustentaram (ID 2900414): i) existência de omissão no v. acórdão, considerando a ausência de enfrentamento do tema relativo a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

O embargado apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 3253748).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Embargos de Declaração no Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 5000420-52.2022.8.08.0000

Embargante: Daniela Moreira Prata e Alexandre Nogueira

Embargado: Banco Bradesco S/A

Relator: Desembargador Lyrio Régis de Souza Lyrio

VOTO

Acerca do recurso de embargos de declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas sim, repita-se, a de esclarecer ou afastar eventuais contradições, omissões, obscuridades ou erros materiais existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura do artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A omissão apontada pelos embargantes é pertinente, uma vez que há pedido expresso acerca da aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, conforme ID 2662946.

Entretanto, referida multa não é de aplicação automática, sendo imprescindível a constatação de que o agravo interno foi oposto com intuito procrastinatório.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício:

Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória. (AgInt nos EREsp n. 1.120.356/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2016, DJe 29/8/2016).
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível AR, 100210005771, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 04/05/2022).

No presente caso, o embargado não se utilizou do recurso de agravo interno objetivando procrastinar o deslinde do feito. Seu intuito foi tão somente de levar ao Órgão Colegiado a irresignação trazida por meio do recurso de agravo de instrumento, não conhecido monocraticamente.

Assim, não se afigura cabível a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em desfavor do embargado.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de embargos de declaração, a fim de sanar a omissão apontada,
deixando, contudo, de atribuir-lhe efeitos infringentes
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO VERIFICADA. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC. APLICAÇÃO NÃO AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DO INTUITO PROCRASTINATÓRIO NA OPOSIÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. A omissão apontada pelos embargantes é pertinente, uma vez que há pedido expresso acerca da aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, conforme ID 2662946. 2. Entretanto, referida multa não é de aplicação automática, sendo imprescindível a constatação de que o agravo interno foi oposto com intuito procrastinatório. 3. No presente caso, o embargado não se utilizou do recurso de agravo interno objetivando procrastinar o deslinde do feito. Seu intuito foi tão somente de levar ao Órgão Colegiado a irresignação trazida por meio do recurso de agravo de instrumento, não conhecido monocraticamente. 4. Assim, não se afigura cabível a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em desfavor do embargado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.